Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO PRISÃO. CONVERSÃO DE OFÍCIO PARA O RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1) O legislador ordinário previu mais de um mecanismo para satisfação dos alimentos e concedeu ao credor a faculdade de opção pelo rito que entender apropriado. A escolha do credor não deve ser obstada pelo julgador quando preenchidos os devidos requisitos legais, a não ser que o exequente se manifeste expressamente pela conversão do rito.
2) A pandemia de coronavírus, que atualmente impossibilita o encarceramento do devedor de alimentos, não impõe a conversão automática do cumprimento de sentença que tramita pelo rito processual da prisão para o rito da penhora.
3) O art. 10 do CPC estabelece que o juiz não pode decidir sem antes dar às partes oportunidade de se manifestar. Trata-se de norma processual fundamental cujo objetivo é evitar a “decisão surpresa”.
4) A conversão do rito de cumprimento de sentença de alimentos se submete ao juízo de conveniência e oportunidade do credor, que deve ser ouvido previamente à decisão relacionada à matéria.
5) Agravo de instrumento provido.